Tribunal: STF
Processo: RHC 59508
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
1- SE O DEFENSOR CONSTITUIDO NEGLIGENCIA A INDICAÇÃO FEITA PELO RÉU,
NO INTERROGATORIO JUDICIAL, HÁ MESMO DE SER SUBSTITUIDO,
PRESCINDINDO-SE DE SUA INTIMAÇÃO A QUAISQUER ATOS PROCESSUAIS
FUTUROS.
2- DEFESA DATIVA QUE NÃO E DEFICIENTE, DIANTE DA REALIDADE JA
TRACADA PELO PRÓPRIO ACUSADO, ANTES DE SEU INGRESSO NOS AUTOS.
3- NÃO HÁ AFRONTA A "MUTATIO LIBELLI", QUANDO O MAGISTRADO CONSIDERA
COMO DE DETERMINADA NATUREZA JURÍDICA A CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA
DO FATO, QUE A DENUNCIA DEFINIRA COMO DE OUTRA ESPÉCIE. O DISSENSO
E, EXCLUSIVAMENTE, NA NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA: O FATO PERMANECE
INALTERADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383, DO C.P.P.
4- IMPROVIMENTO DO RECURSO.